Tribunal: TRF3
Processo: 5005062-05.2018.4.03.6104
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
109/148)

5005062-05.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA EXCESSIVA. PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL.

I - A norma contida no artigo 24 da Lei 11.457/07 traz o principio da eficiência da administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão administrativa, verbis: "Artigo 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

II - A Emenda Constitucional 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao artigo 5°, o inciso LXXVIII, verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

III - Deste modo, admite-se que a conclusão de procedimento administrativo fiscal em prazo razoável é comprovação do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da administração pública.

IV - Em relação ao pedido da União para que seja mantida a multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/96, pertine salientar que não houve a análise do pedido referente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da multa isolada conforme o pedido inicial, limitando-se a r. sentença a assegurar a análise dos requerimentos administrativos vedando a compensação ex officio com débitos que estejam com a exigibilidade suspensa. Todavia, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, merece ser analisado tal requerimento, reconhecendo a omissão no exame do pedido de inconstitucionalidade da multa isolada.

V - Com efeito, a nova redação do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, assim dispõe:"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)(...)§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).

VI - Tal multa, trata-se na verdade de sanção a ser calculada sobre o valor do crédito apresentado pelo contribuinte suscetível de compensação. Assim, a imposição da multa independe de qualquer análise subjetiva, decorre simplesmente do fato objetivo de ser reputado indevido o crédito, pelo Fisco, ou, por outro motivo, for indeferido o pedido de ressarcimento, ou não homologada a compensação. De fato, se a intenção do legislador foi coibir abusos e negligências.

VII -Apelação e remessa oficial improvidas e, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil julgo improcedente o pedido inicial de inconstitucionalidade em relação a aplicação da multa isolada nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005062-05.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BIANCO LATTE AGROINDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: ALAN RODRIGUES DE ANDRADE - PR73512-A, LUIZ OTAVIO NEGOSEKI DOMBROSCKI - PR60142-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005062-05.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BIANCO LATTE AGROINDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: ALAN RODRIGUES DE ANDRADE - PR73512-A, LUIZ OTAVIO NEGOSEKI DOMBROSCKI - PR60142-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança por meio do qual o impetrante pretende a concessão de provimento jurisdicional que determine à autoridade imperada a imediata análise e conclusão dos pedidos de restituição referidos na inicial, pendentes há mais de 360 dias de apreciação. Requer, ainda, que a autoridade impetrada abstenha-se de realizar compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa. Por fim, requereu seja reconhecida a inconstitucionalidade do arbitramento da multa isolada.

O MM. Juiz a quo JULGOU PROCEDENTE o pedido e CONCEDEU SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada aprecie os pedidos administrativos elencados na inicial dentro do prazo de 60 (sessenta ) dias, contados a partir da ciência da decisão, vedada, ainda a compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do artigo 151 do CTN.

Em razões recursais (Id num. 67717242), requer a impetrada a reforma do decisum com a possibilidade de compensação com débitos parcelados sem garantia, e com débitos não parcelados. Em decorrência, requer seja reconhecida a constitucionalidade da multa isolada a ser aplicada em cada caso. Requer, ainda, que este E. Tribunal se pronuncie expressamente acerca das matérias ora suscitadas, que ficam desde logo prequestionadas, a fim de se viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Com contrarrazões, vieram os autos.

O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo regular prosseguimento do feito. (Id num. 80665044).

É o Relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5005062-05.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BIANCO LATTE AGROINDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) APELADO: ALAN RODRIGUES DE ANDRADE - PR73512-A, LUIZ OTAVIO NEGOSEKI DOMBROSCKI - PR60142-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e na norma prevista na Lei 12.016 de 2009, e tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É o que se depreende da leitura do inciso LXIX, do artigo 5o da Constituição Federal: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

O MM. Juiz julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada aprecie os pedidos administrativos 09529.33928.230217.1.1.18-6439, 01770.68368.230217.1.1.19- 7158, 24617.85229.230217.1.1.18-9281, 38847.84869.230217.1.1.19-2670, 10280.77313.230217.1.1.19-1310, 28477.73416.230217.1.1.18-0246, 08799.41469.230217.1.1.19-0711, 40405.63299.230217.1.1.18-8236, 04605.71599.170117.1.1.18-8308, 24850.57676.170117.1.1.19-2097, 06895.23617.170117.1.1.18-2235, 34860.40883.170117.1.1.19-5214, 18077.47811.170117.1.1.18-8114, 33417.02783.170117.1.1.19-8672, 05110.75623.170117.1.1.18-0887, 24060.95624.170117.1.1.19-5054, formulados pela impetrante, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da ciência daquela decisão (ID 9831117), vedada, ainda , a compensação de ofício com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do disposto no artigo n. 151 do Código Tributário Nacional. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com conhecimento de seu mérito nos termos do disposto no artigo n. 487, I do Código de processo Civil, deixando de analisar o pedido referente a multa isolada.

A norma contida no artigo 24 da Lei 11.457/07 traz o principio da eficiência da administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão administrativa, verbis:

"Artigo 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

A Emenda Constitucional 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao artigo 5°, o inciso LXXVIII, verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Deste modo, admite-se que a conclusão de procedimento administrativo fiscal em prazo razoável é comprovação do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da administração pública.

Nesse sentido é a Posição do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. ESPECIAL N°. 1.138 . 206 - RS (2 009/ 0084733-0) MINISTRO LUIZ FUX FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL : DELMAQ MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS : MARJORYE PINHEIRO ANTUNES E OUTRO(S) CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DALEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/ 72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea de direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5°, o inciso LXXVIII, in verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." 2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009;REsp 1091042/ SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/ 02/ 2005, DJ 19/ 12/ 2005).1. "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS _13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/ 05/ 2009, DJe 26/ 06/ 2009;.3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei • do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7°, § 2°, mais se aproxima do themajudicandum, in verbis: "Art. 7° - O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n°. 3.724, de 2001) 7 I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2° Para os efeitos do disposto no § 1°, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."5.A Lei n° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris: "Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (...)."

Desta forma, a manutenção da r. decisão liminar confirmada pela r. sentença o qual reporto-me merecem ser mantidas.

Em relação ao pedido da União para que seja mantida a multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/96, pertine salientar que não houve a análise do pedido referente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da multa isolada conforme o pedido inicial, limitando-se a r. sentença a assegurar a análise dos requerimentos administrativos vedando a compensação ex officio com débitos que estejam com a exigibilidade suspensa. Todavia, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, merece ser analisado tal requerimento, reconhecendo a omissão no exame do pedido de inconstitucionalidade da multa isolada.

Com efeito, a nova redação do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, assim dispõe:

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)(...)§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)

Tal multa, trata-se na verdade de sanção a ser calculada sobre o valor do crédito apresentado pelo contribuinte suscetível de compensação. Assim, a imposição da multa independe de qualquer análise subjetiva, decorre simplesmente do fato objetivo de ser reputado indevido o crédito, pelo Fisco, ou, por outro motivo, for indeferido o pedido de ressarcimento, ou não homologada a compensação.

De fato, se a intenção do legislador foi coibir abusos e negligências.

Desta forma, o pedido inicial em relação à inconstitucionalidade da multa é improcedente.

Diante do exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial e, nos termos do artigo 1.013, §3o , III, do Código de Processo Civil julgou improcedente o pedido inicial de inconstitucionalidade em relação a aplicação da multa isolada nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA EXCESSIVA. PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL.

I - A norma contida no artigo 24 da Lei 11.457/07 traz o principio da eficiência da administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão administrativa, verbis: "Artigo 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte".

II - A Emenda Constitucional 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao artigo 5°, o inciso LXXVIII, verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

III - Deste modo, admite-se que a conclusão de procedimento administrativo fiscal em prazo razoável é comprovação do princípio da eficiência, da moralidade e da razoabilidade da administração pública.

IV - Em relação ao pedido da União para que seja mantida a multa isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/96, pertine salientar que não houve a análise do pedido referente ao reconhecimento da inconstitucionalidade da multa isolada conforme o pedido inicial, limitando-se a r. sentença a assegurar a análise dos requerimentos administrativos vedando a compensação ex officio com débitos que estejam com a exigibilidade suspensa. Todavia, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, merece ser analisado tal requerimento, reconhecendo a omissão no exame do pedido de inconstitucionalidade da multa isolada.

V - Com efeito, a nova redação do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, assim dispõe:"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)(...)§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).

VI - Tal multa, trata-se na verdade de sanção a ser calculada sobre o valor do crédito apresentado pelo contribuinte suscetível de compensação. Assim, a imposição da multa independe de qualquer análise subjetiva, decorre simplesmente do fato objetivo de ser reputado indevido o crédito, pelo Fisco, ou, por outro motivo, for indeferido o pedido de ressarcimento, ou não homologada a compensação. De fato, se a intenção do legislador foi coibir abusos e negligências.

VII -Apelação e remessa oficial improvidas e, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil julgo improcedente o pedido inicial de inconstitucionalidade em relação a aplicação da multa isolada nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial e, nos termos do artigo 1013, §3o III, do Código de Processo Civil julgou improcedente o pedido inicial de inconstitucionalidade em relação a aplicação da multa isolada nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.